Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.170 DO STF. TEMA 905 DO STJ. VÍCIOS EXISTENTES, RECONHECIDOS E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material quanto ao tipo de ação originária e omissão no acórdão quanto ao entendimento sobre o índice de correção monetária aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento do recuso, estabelecendo a necessidade de sanar o erro material quanto ao tipo processual e a omissão quanto à aplicação do Tema 905 do STJ ao caso.
3.1. Trata-se de liquidação de acórdão e não de execução de título extrajudicial, como constou no acórdão embargado, havendo claro erro material por premissa equivocada.
3.2. Reconhecida a omissão quanto à aplicação do Tema 905 do STJ ao caso dos autos.
4. O acórdão liquidando entendeu pela nulidade do contrato firmado entre as partes, mas estabeleceu o direito da parte agravada de receber os valores enquanto o contrato firmado pelas partes produziu efeitos e determinou a aplicação dos índices previstos no contrato.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
5.1. Necessário entender que o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge à correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência.
5.2. “Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024).
6. Especificamente sobre os índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza administrativa, o Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 905 e firmou o seguinte entendimento: “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018).
6.1. Acrescenta-se, ainda, que em 9 de dezembro de 2021, restou editada a Emenda Constitucional 113, estabelecendo a SELIC como índice de correção monetária dos débitos fazendários.
7. Necessário, portanto, aplicar o entendimento jurisprudencial mais moderno e, reconhecer e sanar a omissão para alterar o índice de correção monetária fixado na decisão agravada.
8. Vícios sanados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 322, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.170 do STF e Tema 905 do STJ.